Tribunal: TJES
Processo: 5002966-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-81.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SUDESTE LTDA e outros

APELADO: ERASMO DE ALMEIDA NAZARETH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. LESÃO CAUSADA POR DEFEITO NA PORTA DO BANHEIRO DE ÔNIBUS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES FIXADOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais contra si ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedido autorais. A empresa foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 2.100,00 por lucros cessantes, em razão de lesão sofrida pelo autor no interior de ônibus da ré, causada por um ferro solto na porta do banheiro do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de transporte é civilmente responsável por lesão causada a passageiro por objeto defeituoso no interior do ônibus; (ii) estabelecer critérios para o arbitramento de lucros cessantes diante da ausência de comprovação dos rendimentos mensais do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade e na cláusula de incolumidade, conforme os artigos 734 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de peça se desprendendo da porta do banheiro do ônibus, ocasionando lesão no pé do passageiro, configura falha na prestação do serviço de transporte, por falta de manutenção adequada, caracterizando defeito do serviço e ensejando o dever de indenizar.

O transportador não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.

A lesão causou transtornos e afastamento temporário do trabalho, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 5.000,00 considerado proporcional e adequado.

A indenização por lucros cessantes deve observar parâmetros objetivos. Diante da ausência de comprovação dos rendimentos do autor, vendedor ambulante, o valor indenizatório deve ser fixado com base no salário mínimo vigente à época do fato, proporcional ao período de afastamento, resultando no valor de R$ 208,98.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa de transporte responde objetivamente por danos causados a passageiro em razão de defeito na estrutura interna do veículo, nos termos do art. 734 do CC e art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de comprovar a inexistência do defeito ou do nexo causal.

A fixação de lucros cessantes em favor de trabalhador autônomo que não comprova sua renda deve observar o valor do salário mínimo proporcional aos dias de afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 734; CDC, arts. 2º, 3º, 12, § 3º, 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10672150023931001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 03.05.2017; TJ-SP, AC nº 1003827-49.2017.8.26.0602, Rel. Des. Marcos Ramos, j. 08.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002966-81.2021.8.08.0011

APELANTE: VIAÇÃO SUDESTE LTDA

APELADO: ERASMO DE ALMEIDA NAZARETH

JUÍZO PROLATOR: 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – Dr. Murilo Ribeiro Ferreira

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 10245219, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
ERASMO DE ALMEIDA NAZARETH
em face da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de lucros cessantes.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que
ERASMO DE ALMEIDA NAZARETH
ajuizou a presente ação de indenização em desfavor de
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
, narrando que, na data de 26 de dezembro de 2020, por volta das 11h10min, embarcou em um ônibus de propriedade da empresa Ré, na localidade de Itaipava/ES, com destino a Piúma/ES.

Alegou que, durante o trajeto, próximo à localidade de Monte Aghá, sentiu a necessidade de utilizar o sanitário do veículo. Ao se dirigir ao banheiro e abrir a respectiva porta, sustentou ter sofrido uma lesão na unha de seu pé direito, a qual teria sido causada por um “ferro solto e enferrujado” presente na estrutura da porta.

Em decorrência do ferimento, o Autor afirmou que o motorista do coletivo o conduziu a uma unidade hospitalar em Piúma/ES, onde foi submetido a um procedimento para a extração completa de sua unha. Aduziu, ainda, que não recebeu qualquer outro tipo de assistência por parte da empresa Ré, seja para o seu retorno ou para a aquisição de medicamentos.

Como consequência direta da lesão, alegou ter ficado impossibilitado de exercer sua atividade laboral como vendedor autônomo de pipoca e algodão-doce por um período de 06 (seis) dias, o que lhe teria gerado um prejuízo a título de lucros cessantes no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com base em tais fatos, o Autor pugnou pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e pela reparação dos lucros cessantes, no já mencionado valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atribuindo à causa o valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Citada, a
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
apresentou sua contestação (ID 10245140), na qual, preliminarmente, requereu a denunciação da lide à seguradora
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
, com quem mantinha contrato de seguro de responsabilidade civil (Apólice nº 10028060063), vigente à época dos fatos. No mérito, a empresa Ré rechaçou veementemente a pretensão autoral, arguindo, como tese principal, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Sustentou que o Autor, por ato próprio e descuidado, teria aberto a porta do banheiro de forma abrupta e violenta, vindo a colidi-la contra seu próprio pé, o que teria sido a causa única e determinante para a ocorrência da lesão.

O douto Magistrado sentenciante entendeu pela configuração da responsabilidade civil da empresa de transporte. Fundamentou sua decisão na premissa de que a ocorrência do acidente no interior do ônibus era incontroversa e que a lesão foi causada por um “pedaço de ferro” que estaria “fora do lugar” na porta do banheiro, conforme imagem do ID 79078 e depoimento da testemunha Ana Edna. Considerou que tal fato caracterizaria falha no dever de manutenção e segurança, configurando o ato ilícito.

Com base nesses fundamentos, o Juízo de piso condenou a VIAÇÃO SUDESTE LTDA ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de lucros cessantes e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por outro lado, julgou improcedente a lide secundária, acolhendo a tese da seguradora de que o evento não se tratava de um “acidente de trânsito” coberto pela apólice, condenando a denunciante nos ônus sucumbenciais desta lide.

Irresignada, a
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, que:
(I)
o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria aberto a porta do banheiro de forma abrupta e desatenta, como demonstraria o vídeo constante nos autos;
(II)
inexistem provas de falha na estrutura da porta do banheiro do coletivo, sendo indevida a responsabilização da empresa;
(III)
os lucros cessantes foram arbitrados sem respaldo em provas idôneas, uma vez que o autor não comprovou sua renda habitual nem o prejuízo efetivamente sofrido;
(IV)
a testemunha ouvida a esse respeito não presenciou os fatos e apenas reproduziu informações fornecidas pelo autor;
(V)
a sentença contrariou a jurisprudência do STJ ao presumir lucros cessantes sem base probatória adequada.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil da empresa Apelante pelos danos alegadamente sofridos pelo Apelado em decorrência de incidente ocorrido no interior de um de seus coletivos. A Apelante sustenta, em suma, a ausência de seus pressupostos, notadamente pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar.

A responsabilidade civil do transportador de pessoas é, por sua natureza, objetiva, fundada na teoria do risco da atividade e na cláusula de incolumidade, que é ínsita ao contrato de transporte. Tal obrigação, de resultado, impõe ao transportador o dever de conduzir o passageiro, são e salvo, ao seu destino. Essa premissa encontra-se solidamente alicerçada no ordenamento jurídico pátrio, conforme se depreende do artigo 734 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 734 do Código Civil estabelece que: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”. Complementarmente, o artigo 14 do CDC dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Para a configuração do dever de indenizar sob a ótica da responsabilidade objetiva, faz-se necessária a comprovação de três elementos fundamentais: a
conduta
(a prestação do serviço de transporte), o
dano
(a lesão sofrida pelo passageiro) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A despeito da desnecessidade de perquirição acerca da culpa do agente, a existência de um
nexo
de causalidade
entre o serviço prestado e o prejuízo experimentado é pressuposto indispensável para a imputação da responsabilidade.

Contudo, a própria legislação ressalva hipóteses em que o nexo de causalidade é rompido, afastando o dever de indenizar. Entre estas excludentes, destaca-se a culpa exclusiva da vítima, a força maior e o caso fortuito. Quando o evento danoso decorre, única e exclusivamente, de um ato do próprio passageiro, que por sua conduta imprudente, negligente ou imperita dá causa ao resultado lesivo, quebra-se o liame causal que conectaria o dano à atividade do transportador. Nesse cenário, a responsabilidade deste é elidida, pois o serviço de transporte deixa de ser a causa do dano para se tornar mera ocasião de sua ocorrência.

Feitas essas considerações introdutórias, realço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a empresa Apelante como fornecedora de serviços e o Apelado como consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelado alega ter sofrido uma lesão em decorrência de um defeito no serviço de transporte prestado pela Apelante, consubstanciado na existência de uma peça de ferro solta na porta do banheiro do ônibus. Tal fato caracteriza um “fato do serviço”, na medida em que o dano decorre de um risco inerente à atividade de transporte.

Nessa hipótese (fato do serviço – art. 12, § 3º, CDC), a inversão do ônus da prova é automática e decorre da própria lei, cabendo à Apelante comprovar que o defeito apontado pelo Apelado não existiu ou que não foi o responsável pelo evento danoso. Em outras palavras, incumbia à Apelante demonstrar que a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Analisando o conjunto probatório, entendo que a Apelante não se desincumbiu desse ônus. As fotografias e vídeos acostados aos autos demonstram a existência de uma peça empenada na porta do banheiro, cuja condição contribuiu para a ocorrência do resultado lesivo. Deve-se ponderar, ademais, que não obstante o ônus que lhe incumbia, a Apelante não produziu nenhuma prova no sentido de que tal peça não representava um risco aos passageiros ou que não foi a causa da lesão sofrida pelo Apelado.

Assim, considerando a responsabilidade objetiva do transportador, a inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação, por parte da Apelante, de que o defeito não existiu ou não foi a causa da lesão, entendo que restou configurado o dever de indenizar da Apelante pelos danos decorrentes da lesão sofrida pelo Apelado.

A responsabilidade da Apelante se configura, portanto, pela falha na prestação do serviço de transporte, que não garantiu a segurança e a integridade física do passageiro, devido à ausência de manutenção adequada do interior do veículo.

No que se refere aos danos morais, entendo que restaram devidamente configurados no caso. A lesão sofrida pelo Apelado, ainda que de pequena proporção, causou-lhe dor, desconforto e transtornos, além de tê-lo impossibilitado de exercer sua atividade laboral por alguns dias. A situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, caracterizando um dano moral passível de indenização.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em consideração diversos fatores, como a gravidade da lesão, a intensidade do sofrimento, a condição social do ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Além disso, a indenização deve ter um caráter pedagógico, servindo de desestímulo a novas condutas lesivas por parte do ofensor. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo razão para sua alteração. Esse valor é suficiente para compensar o Apelado pelos danos sofridos, sem gerar enriquecimento ilícito, e para desestimular a Apelante a negligenciar a segurança de seus passageiros.

Contudo, no que tange aos lucros cessantes, entendo que assiste razão à apelante. O Apelado alega ter ficado impossibilitado de exercer sua atividade laboral como vendedor autônomo de pipoca e algodão-doce por um período de 06 (seis) dias, o que lhe teria gerado um prejuízo no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Embora o Apelado tenha comprovado que exerce a função de vendedor de pipoca e algodão doce, apresentando autorização expedida pelo órgão municipal competente e vídeos no local em que presta serviços, não há nos autos elementos concretos que permitam aferir o montante auferido mensalmente por ele. O valor de R$ 2.100,00 referido pela sentença foi estabelecido apenas com base no depoimento do próprio Apelado, o que se mostra insuficiente para comprovar a extensão do prejuízo.

Nesse contexto, entendo que a indenização por lucros cessantes deve ser fixada com base em parâmetros objetivos e razoáveis. Considerando que o Apelado comprovou o exercício da atividade de vendedor, mas não o valor exato de sua remuneração,
entendo que deve ser levado em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos
,
proporcionalmente aos dias em que o Apelado ficou impossibilitado de trabalhar
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES. - Assim como os danos emergentes, o deferimento de verba a título de lucros cessantes depende da prova da existência do dano efetivo. v.v. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE LABORATIVA. TRABALHADOR AUTÔNOMO.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em documentos seguros e concretos, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC). 2)
Sendo incontroverso que o autor, à época do acidente de trânsito, trabalhava como autônomo, mas não havendo prova de seus rendimentos mensais, devem os lucros cessantes ser fixados no valor equivalente a 01 salário mínimo, por mês
,
durante o tempo em que ele ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral.
3) A vítima de acidente de trânsito que se vê acometida de lesões físicas e psicológicas sofre danos morais indenizáveis. 4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10672150023931001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)

Acidente de consumo – Queda no interior de estabelecimento comercial – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência em relação à corré "Catren Consultoria" – Parcial reforma – Cabimento – Ré que deixou de observar os cuidados necessários quanto à conservação do piso, que estava molhado no momento do acidente – Ato ilícito configurado – Indenizações devidas -
Lucros cessantes – Salário mensal do autor que deve ser fixado em 01 salário mínimo, ante a ausência de maiores dados acerca de seus rendimentos mensais
– FGTS, INSS e férias que não podem ser incluídos nos valores devidos – Verbas que não compõem o salário do trabalhador - Dano moral evidenciado - Valor indenizatório justo e módico - Correção monetária a ser computada a partir do arbitramento – Aplicabilidade da Súmula 362, do STJ. Apelo da ré parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10038274920178260602 SP 1003827-49.2017 .8.26.0602, Relator.: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 08/05/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020)

Tomando por base o salário mínimo vigente à época do fato, de R$ 1.045,00, chega-se ao montante de R$ 34,83 diários. Nessa vertente, como o apelado ficou impossibilitado de trabalhar por 6 (seis) dias, chega-se ao montante indenizatório, a título de lucros cessantes, de R$ 208,98.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar parcialmente a r. sentença recorrida, apenas no que se refere aos lucros cessantes, que devem ser fixados com base no salário mínimo vigente à época dos fatos, proporcionalmente aos dias em que o Apelado ficou impossibilitado de trabalhar (6 dias), alcançando-se o montante indenizatório de R$ 208,98 (duzentos e oito reais e noventa e oito centavos), mantidos os demais termos da sentença, inclusive a repartição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a r. sentença recorrida, apenas no que se refere aos lucros cessantes, que devem ser fixados com base no salário mínimo vigente à época dos fatos, proporcionalmente aos dias em que o Apelado ficou impossibilitado de trabalhar (6 dias), alcançando-se o montante indenizatório de R$ 208,98 (duzentos e oito reais e noventa e oito centavos), mantidos os demais termos da sentença, inclusive a repartição dos ônus sucumbenciais.